Tribunal: TJSP
Processo: 2056923-07.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

II. Questão em Discussão

2. Determinar se houve omissão no acórdão quanto à tese firmada no PUIL no 00630-62.2025.8.26.9061.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

II. Questão em Discussão

2. Determinar se houve omissão no acórdão quanto à tese firmada no PUIL no 00630-62.2025.8.26.9061.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração são rejeitados por inexistir vício a ser sanado, uma vez que toda a matéria recursal foi analisada e decidida.

4. A omissão que autoriza embargos declaratórios deve ser entre as proposições do próprio acórdão, não entre este e o entendimento da parte sobre o tema discutido.

IV. Dispositivo e Teses

5. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: 1. A omissão deve ser interna ao acórdão. 2. Embargos não se prestam para redecidir.

Legislação Citada:
Jurisprudência Citada: